Tribunal: TJDFT
Processo: 0702118-06.2018.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. LIMITES DO ARTIGO 1.022 DO CPC. OMISSÃO E/OU CONTRADIÇÃO. INEXISTENTES. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.
1. Não assiste razão à embargante em relação à contradição ou omissão apontada em face da ausência de apreciação ao seu pedido de nova distribuição dos honorários sucumbenciais.
2. Conforme a própria dicção do dispositivo previsto no artigo 86 do CPC, “Se cada litigante for, em parte vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas. Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários”.
3. No presente caso, a sentença foi mantida em quase sua totalidade, com exceção na data inicial da incidência dos juros, devendo ser mantida a sucumbência, em razão da incidência do parágrafo único do artigo 86 do CPC.
4. Fica afastada a alegação de contradição e mantida a questão dos honorários advocatícios com alteração dos honorários recursais fixados no acórdão.
5. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.